Tribunal: TJES
Processo: 5018532-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018532-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBERSON DA SILVA CRUZ

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS Nº 5018532-98.2024.8.08.0000

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Paciente:
Cleberson da Silva Cruz

Autoridade Coatora:
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Cleberson da Silva Cruz contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

A defesa sustenta constrangimento ilegal, argumentando violação de domicílio e ausência de fundamentação concreta na decisão que impôs a prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é fundamentada e atende aos requisitos legais.
4. Averiguar a possibilidade de exame da alegada ilicitude da prova na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente diante da apreensão de arma de calibre restrito, carregadores e munições, além de elementos indicativos de tráfico de drogas.
6. A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
7. A alegação de violação de domicílio exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
8. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reafirma a impossibilidade de reexame de provas em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é medida adequada quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa."

"A alegação de ilicitude da prova que demande dilação probatória deve ser analisada no juízo natural da causa, sendo inviável sua apreciação na via do habeas corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 10.826/2003, art. 16

Código de Processo Penal, art. 312

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Habeas Corpus nº 5001690-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 02/05/2023.

TJES, Habeas Corpus nº 5000109-1.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 07/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018532-98.2024.8.08.0000

PACIENTE:
CLEBERSON DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleberson da Silva Cruz, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa argumenta que houve violação de domicílio no curso da ação penal nº 0002002682024.8.08.0012. Afirma, ainda, que a decisão que impôs a segregação cautelar ao paciente padece de fundamentação concreta e adequada, configurando constrangimento ilegal. Diante disso, requer a revogação da medida, com a consequente restituição da liberdade ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido, conforme consta no evento nº 11436853. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou parecer manifestando-se pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação, conforme registrado no evento nº 11774082.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme os autos do inquérito policial, no dia 1º de outubro de 2024, por volta das 16h21min, na Rua Veneza, nº 327, bairro Vale dos Reis, Cariacica/ES, o paciente foi flagrado na posse de uma pistola Glock, modelo G17, calibre 9mm, municiada com dois carregadores contendo 19 munições cada, além de outras 33 munições do mesmo calibre.

Segundo o relato policial, ao notar a presença dos agentes, o paciente tentou evadir-se, adentrando o imóvel de nº 327, sendo, contudo, imediatamente abordado. Durante a revista no local, informou aos policiais que a arma estava sob o colchão de seu quarto. No interior da residência, além do armamento, foram encontrados 04 buchas de maconha, 0,97 gramas de ácido bórico, 10 aparelhos celulares, uma balança portátil, grande quantidade de pinos plásticos e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apreensão e do laudo pericial.

Diante desse contexto, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que evidencia o fumus comissi delicti. Ademais, a custódia cautelar se revela necessária para garantir a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta dos fatos, que envolvem a apreensão de armamento de alto potencial lesivo em um local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

A jurisprudência pátria tem reafirmado que a prisão preventiva se justifica quando demonstrada a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.
Data: 02/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5001690-77.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

No presente caso, a apreensão de uma pistola de calibre restrito, carregadores, munições e substâncias entorpecentes, somada à tentativa de evasão do paciente, reforça a necessidade da medida extrema. O risco de reiteração delitiva é evidente, tornando a manutenção da custódia essencial para garantir a segurança da coletividade.

Por fim, a alegação de suposta ilicitude na obtenção da prova demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS

O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas, especialmente quando a alegação de violação de domicílio exige dilação probatória para sua comprovação. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que
a verificação da ilicitude da prova colhida em diligência policial deve ser feita no curso da instrução criminal, por meio de contraditório e produção probatória adequada
, não podendo ser antecipadamente afastada em sede de habeas corpus.

Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não se presta a fazer as vezes de sucedâneo recursal. 2. As decisões do Juízo das execuções penais devem ser impugnadas, em seu mérito, pelo recurso legalmente previsto. 3. Não conhecimento do habeas corpus.
Data: 07/Apr/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000109- 1.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Portanto, a alegação defensiva de que houve violação ao domicílio do paciente deverá ser objeto de análise no juízo natural da causa, com a devida apreciação dos elementos probatórios produzidos nos autos da ação penal.

Diante do exposto,
voto pela denegação da ordem
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________